Tribunal: TCU
Processo: 001.061/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152025, modalidade Pregão e Uasg 389428 (Objeto: Serviços continuados de vigilância armada e desarmada, segurança patrimonial com dedicação exclusiva de mão de obra e monitoramento eletrônico para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas ¿ CREA-AM.)

Inteiro teor:
Acórdão 350/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.061/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Vortex Segurança Ltda. (33.319.555/0001-50). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas - Crea/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Antonio Marcos Matos Ribeiro, representando Vortex Segurança Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.